Tribunal: TJMT
Processo: 1047694-91.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047694-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLIANE APARECIDA DE LIMA - CPF: 022.805.761-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. M. D. L. S. - CPF: 088.483.681-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. REGISTRO/IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ente público estadual contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol a menor, diagnosticado com transtornos neurológicos e epilepsia, em razão da imprescindibilidade terapêutica e hipossuficiência econômica, com imposição solidária aos entes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que visa ao fornecimento de canabidiol; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (
iii
) determinar a adequação das medidas executivas e parâmetros de cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de incompetência da Justiça Estadual, pois o medicamento possui registro ou, ao menos, importação autorizada pela ANVISA, não incidindo a tese do Tema 500 do STF, aplicável apenas a fármacos sem registro.

4. Aplica-se a orientação dos Temas 6, 793 e 1.161 do STF, que admitem o fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS e reconhecem a responsabilidade solidária dos entes federados.

5. Comprova-se a hipossuficiência econômica por documentos que evidenciam a incapacidade financeira da família para custear o tratamento.

6. Demonstra-se a imprescindibilidade clínica do medicamento por laudo médico que indica o canabidiol como necessário ao controle de crises e desenvolvimento do paciente.

7. Evidencia-se a inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS, pois os medicamentos disponíveis possuem mecanismos distintos e não atendem adequadamente ao quadro clínico específico.

8. A ausência de incorporação do fármaco ao SUS não impede o fornecimento judicial quando preenchidos os requisitos fixados pelo STF.

9. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência recente do STF, que admite o fornecimento de canabidiol com importação autorizada, mesmo sem registro definitivo.

10. Mostra-se razoável a fixação de prazo exequível para cumprimento da obrigação, em razão dos trâmites administrativos exigidos pela legislação de contratações públicas.

11.
Admite-se a exigência de renovação periódica da prescrição médica, como forma de controle da continuidade e adequação do tratamento.

12. O PMVG não se aplica à compra direta, pois, nos termos da Lei 10.742/2003, restringe-se às vendas à Administração Pública, inexistindo vínculo jurídico-administrativo no bloqueio judicial.

1
3.
Revela-se mais eficaz a substituição de astreintes por bloqueio judicial de verbas via SISBAJUD em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
P
arcial provi
mento
.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas de fornecimento de canabidiol quando há registro ou importação autorizada pela ANVISA, não se aplicando o Tema 500 do STF.

2. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admissível quando comprovadas a hipossuficiência, a imprescindibilidade clínica e a inexistência de substituto terapêutico.

3. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde.

4.
O PMVG
(
Lei 10.742/2003
)
incide apenas em vendas diretas à Administração via contratos administrativos. No bloqueio judicial, a aquisição é feita pelo particular no mercado privado, sem vínculo jurídico público, o que afasta a aplicação compulsória da tabela governamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227; CPC, art. 927; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 14.133/2021,
arts
. 1º, 5º e 18; Lei estadual nº 11.883/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, Tema 6; STF, Tema 1.161; STF, RE 1.579.532/MG, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento
, interposto pelo ente público estadual, nos autos da ação de obrigação de fazer de n. 1000666-51.2025.8.11.0090, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte – MT.

Certificado (id
338923367
), que
não foi encontrado processo possível de gerar prevenção.

A decisão agravada (id 216867040 – de origem),
deferiu o pedido de tutela provisória
de urgência para determinar que o estado e o município, solidariamente, forneçam ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento CANABIDIOL 20mg/ml, na forma prescrita pela médica assistente, seja pela rede pública ou pela via privada às suas expensas.

Por fim, d
eixou de fixar astreintes, porém consignou que a desobediência, poderia implicar em bloqueio de verbas públicas, consoante Enunciado 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

Inconformado, o
ente público
interpôs o presente recurso insurgindo-se
contra
a
decisão alega
ndo
incompetência absoluta do juízo prolator da decisão,
narrando que
o Tema 500 do STF,
preleciona que n
as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União perante a Justiça Federal.

Afirma que
os Temas 6, 500, 1116

e 1234 do STF, a 1ª Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça

(STJ) recentemente decidiu
ser competência da justiça federal o

processamento de pedidos de
canabidiol
ou produto derivado de cannabis
.

No mérito, afirma que o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para epilepsia em crianças e adolescentes inclui diversos medicamentos,
que são alternativas fornecidas pelo SUS,
sendo mais indicados, conforme a CONITEC,
carbamazepina
,
fenitoína
,
gabapentina
, fenobarbital,
topiramato
,
lamotrigina
e
vigabatrina
, razão pela qual o Sistema Único de Saúde não incluiu o uso do
Canabidiol
para o tratamento de epilepsia em crianças e adolescentes.

Sustenta que o
pedido
de fornecimento de
canabidiol
deve ser analisado conforme os requisitos do Tema 6 do STF, que condiciona a concessão excepcional de medicamento não incorporado à comprovação cumulativa, pela parte autora, de inexistência de substituto terapêutico, eficácia baseada em evidências científicas e impossibilidade de atendimento pelas alternativas disponíveis no SUS
, requisitos não comprovados pela parte agravante.

Aduz que n
o caso em análise, a CONITEC rejeitou a incorporação do
Canabidiol
para epilepsias refratárias em crianças e adolescentes, sem demonstração de ilegalidade no procedimento pela parte autora, sendo que a simples discordância não autoriza a incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo quanto à eficácia, segurança ou custo-efetividade.

Argumenta que n
o caso, a concessão excepcional ora combatida se ampara

exclusivamente em prescrição médica individual
, porém, n
ão houve a juntada de nenhum ensaio clínico randomizado, revisão

sistemática
ou meta-análise, cujo ônus de apresentação incumbe à parte

autora.

Logo, só por isso, o pedido deve ser rejeitado.

Além disso, o pedido em questão apresenta sérios indícios contrários ao

seu fornecimento
.

Liminarmente, requereu a concessão da tutela provisória de urgência para fins de se suspender os efeitos da decisão agravada consistente na imposição de aquisição do medicamento CANABIDIOL 20mg/ml.

No mérito, requereu
o
provimento do recurso, com
I -
o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, determinando-se a remessa à Justiça Federal, bem como
II -
o afastamento da imposição de aquisição de medicamento “fora do SUS”, subsidiariamente
III -
a limitação do preço à “Tabela CMED”,
IV -
a imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses,
V -
a
substituição de multa

por
bloqueios judiciais via SISBAJUD
,
com liberação de valores públicos de maneira gradual após prestações de contas periódicas a cada 3 (três) meses e
VI -
o arbitramento de prazo razoável
para cumprimento da decisão agravada
.

Em decisão (id
339116890
), o relator
deferiu a tutela recursal
para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o fornecimento de medicamento à base de
canabidiol
pelo ente público estadual, até o julgamento final deste recurso.

Em consequência, o
juízo de origem (id 225896163 – de origem)
suspendeu
o cumprimento da decisão antecipatória de tutela
deferida
.

Em contrarrazões (id
351294890
), defendendo que
a parte agravada necessita receber o insumo requerido, o qual a sua família não

tem condições econômicas para a sua aquisição
, bem como
para ratificar a responsabilidade passiva do recorrente,
diante da
premissa do regime solidário
dos entes
depreendido do texto constitucional
que
garante o direito à saúde como postulado fundamental da

ordem social brasileira.

Parecer ministerial (id
353064871
),
opinando pelo
não provimento
recursal, suscitando que, e
m que pese o agravante ter sustentado a responsabilidade da União

pelo fornecimento do medicamento
canabidiol
ou produto derivado de cannabis, sob o

fundamento de que não possui registro na ANVISA e, portanto, atrairia a competência da

Justiça Federal, não deve prosperar
, uma vez que
, ainda que, sua importação é autorizada pela Agência
, motivo pelo qual d
eve prevalecer o relatório prescrito pelo médico que acompanha o

agravado
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse
modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preambularmente, impõe-se a correção do raciocínio adotado na decisão liminar anteriormente proferida, a qual padece de evidente contradição lógica e processual.

Naquela oportunidade, reconheceu-se a incompetência da Justiça Estadual para o processamento do feito, sob o fundamento do Tema 500 do STF. Ocorre que, apesar de declinar da competência, a decisão prosseguiu indevidamente no exame do mérito recursal para deferir o efeito suspensivo. Ora, o reconhecimento da incompetência absoluta precede logicamente qualquer ato decisório de cunho meritório; se o juízo se entende incompetente,
lhe
falece
poder jurisdicional para suspender a eficácia da decisão agravada.

Ademais, no exame aprofundado, a própria premissa da incompetência não se sustenta. Diversamente do que se considerou em sede liminar, o produto objeto da demanda possui registro sanitário junto à ANVISA. Não se trata de medicamento experimental, mas de substância com utilização autorizada pela regulamentação vigente.

Nessa perspectiva, é inaplicável o Tema 500 do STF, restrito a fármacos sem registro, o que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e reafirma a competência da Justiça Estadual.

Desse modo, sanada a contradição e superado o equívoco quanto à competência
em sede de tutela recursal
, deve o recurso ser analisado em sua
integralidade
.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, em face do Estado e do Município, objetivando o fornecimento do medicamento
Canabidiol
20mg/ml, prescrito para o tratamento de transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, epilepsia e atrasos cognitivos, sob o fundamen
to de imprescindibilidade terapêutica e hipossuficiência financeira, tendo o juízo de primeiro grau

deferido a medida liminar para determinar o fornecimento do fármaco pelos entes públicos demandados, de forma solidária, no prazo de quinze dias.

Constituem teses recursais: I) a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que o fornecimento de
canabidiol
, sem registro na ANVISA, atrai a competência da Justiça Federal, com base nos Temas 500, 6, 1116 e 1234 do STF e em precedente do STJ; II) no mérito, a impossibilidade de concessão do fármaco por ausência de incorporação ao SUS, existência de alternativas terapêuticas e não comprovação dos
requisitos do Tema 6, notadamente eficácia científica, imprescindibilidade e inexistência de substituto, além da regularidade da decisão da CONITEC
.

S
ubsidiariamente, III) a limitação do valor à tabela CMED, a renovação periódica da prescrição, a substituição de multa por bloqueio judicial e a fixação de prazo para cumprimento
.

Constituem os
pontos controvertidos a competência jurisdicional, a presença dos requisitos da tutela de urgência e a observância dos parâmetros do STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

Nesse panorama,
compete agora analisar de forma pormenorizada os argumentos recursais apresentados. Tal exame faz-se indispensável para verificar a presença dos requisitos legais e clínicos que fundamentam a pretensão da parte, permitindo concluir sobre a
alegada incompetência
da justiça estadual
e
a
real necessidade e a obrigatoriedade do fornecimento do
canabidiol
no caso concreto.

O ente público estadual suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual
, argumentando que o fornecimento de
canabidiol
sem registro definitivo na ANVISA exigiria a presença da União no polo passivo. Segundo o ente público, tal medida atrairia a competência da Justiça Federal, conforme o Tema 500 da repercussão geral.

Diferente das situações envolvendo produtos sem registro (regidas pelo Tema 500 do STF),
na hipótese,
o fornecimento judicial de fármacos que possuem registro sanitário
no referido
órgão
, mas não estão incorporados às listas de dispensação do SUS, deve observar as diretrizes fixadas nos T
emas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Outrossim, a análise da questão relativa à competência, no presente caso, decorre da necessidade de correta aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância é obrigatória pelo juízo de origem. Eventual omissão ou interpretação inadequada autoriza sua reanálise por este Tribunal, sem que isso implique qualquer vício processual.

Portanto, não assiste razão ao ente público. Enquanto o Tema 500 do STF se restringe a fármacos sem registro na ANVISA, a presente lide versa sobre medicamento devidamente registrado, embora não padronizado nas listas do SUS. Tal distinção atrai a aplicação dos Temas 6 e 1.234 do STF, que ratificam a solidariedade entre os entes federados e a competência da Justiça Estadual para o processamento do feito
,
razão pela qual rejeit
a-se
a preliminar de incompetência suscitada.

A
despeito dessa questão processual, a
decisão interlocutória agravada (ID 216867040), ao deferir a tutela de urgência para o fornecimento solidário de Canabidiol 20mg/ml, alinha-se com precisão à recente orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, especificamente à decisão monocrática proferida pelo Min. Flávio Dino no RE 1.579.532/MG (24/11/2025).

Referido precedente judicial, ao enfrentar situação fática idêntica
,
qual seja, o fornecimento de Canabidiol com importação autorizada pela ANVISA para tratamento de Autismo
Infantil,
ratificou a aplicabilidade do Tema 1.161/RG em detrimento das restrições do Tema 500/RG.

A identidade material entre o caso subjacente e o precedente firmado pelo Ministro Flávio Dino no RE 1.579.532/MG é inequívoca, uma vez que ambas as controvérsias orbitam o fornecimento do fármaco Canabidiol para o tratamento de Autismo Infantil. Enquanto a decisão agravada (ID 216867040) determinou o fornecimento do insumo na concentração de 20mg/ml, o entendimento recente da Suprema Corte, datado de 24/11/2025, ratificou a obrigação estatal sobre o mesmo produto, tratando especificamente do Canabidiol na dosagem de 200mg.

O fato de o precedente abordar dosagem superior apenas reforça a aplicabilidade da tese ao caso em tela, confirmando que o insumo, independentemente da concentração prescrita, desde que possua importação autorizada pela ANVISA, submete-se à sistemática do Tema 1.161/RG. Portanto, a natureza do fármaco objeto da lide coincide com a exceção reconhecida pelo STF, o que afasta a incidência do Tema 500 e confirma a competência da Justiça Estadual.

No mérito recursal
do precedente em comento
, registra-se que a controvérsia tangencia as diretrizes fixadas no Tema 500 da repercussão geral, segundo o qual, em regra, as demandas relativas a medicamento sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União.

O paradigma adotado entende que a
manutenção dos autos na Justiça Estadual é medida impositiva, uma vez que o caso concreto se subsume à exceção prevista no Tema 1.161 do STF, e não à regra geral do Tema 500
, c
onforme sedimentado pelo Min. Flávio Dino (RE 1.579.532/MG):

“O caso concreto envolve o fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg, que não possui registro na ANVISA, mas que teve sua importação autorizada pela agência reguladora, buscado pela parte recorrida para o tratamento de Autismo Infantil Grau 3. No julgamento dos Temas 500 e 1.161, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (
ii
) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (
iii
) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” (RE 657.718-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário,
DJe
06.11.2020).” (STF – Decisão Monocrática - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.579.532 MINAS GERAIS
RELATOR:
MIN. FLÁVIO DINO - 24/11/2025).

É imprescindível ratificar que os referidos temas, por possuírem natureza vinculante, impõem ao magistrado o dever de sua apreciação e observância obrigatória. Tal
cogência
deriva do sistema de precedentes estabelecido pelo Art. 927 do Código de Processo Civil, que veda a omissão jurisdicional sobre teses fixadas em sede de Repercussão Geral, garantindo a uniformidade e a segurança jurídica na prestação do direito.

Dessa forma:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I -
as
decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II -
os
enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV -
os
enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V -
a
orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”

Dessa forma,
e
m se tratando de medicamento que, embora sem registro, possui importação autorizada pela ANVISA (como o Canabidiol), a responsabilidade é solidária entre os entes federados nos termos do Tema 793/RG, em estrita harmonia com
o Tema
1.161 e
jurisprudência atual da Suprema Corte.

É imperioso ratificar que, a existência de alternativas fornecidas pelo SUS, conforme preleciona os requisitos do Tema 1.161, tais como carbamazepina,
levetiracetam
e
fenitoína
nas listas do SUS não configura "substituição por similar" para o quadro de Autismo Infantil. Tais alternativas terapêuticas citadas pelo NAT e pelo Estado possuem mecanismos de ação e indicações clínicas distintas do Canabidiol para o controle de crises e sintomas comportamentais severos no espectro autista.

Conforme o entendimento do STF no paradigma
de relatoria do Ministro Flávio Dino
, uma vez comprovada a imprescindibilidade clínica e a autorização de importação, a ausência de eficácia comprovada dos itens da RENAME para a patologia específica do paciente autoriza o fornecimento judicial, não havendo que se falar em provimento do recurso para reforma da tutela de urgência
:

“
Como se vê, o Tema 1.161/RG estabelece uma exceção à regra da vedação ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, de modo a permitir imposição da obrigação ao Estado quando preenchidos os requisitos mencionados na tese firmada
. No caso concreto, como restou reconhecido pelo decisum recorrido a partir da análise da moldura fático-probatória dos autos, tais requisitos foram preenchidos pela parte recorrida, de tal forma que a irresignação não prospera quanto à alegada violação dos temas supracitados. (...)
Portanto, as demandas voltadas ao fornecimento do medicamento pleiteado na presente ação devem observar as regras gerais sobre responsabilidade solidária dos entes federados em ações prestacionais na área da saúde, conforme definido no Tema 793/RG,
de tal sorte que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (STF – Decisão Monocrática - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.579.532 MINAS GERAIS
RELATOR:
MIN. FLÁVIO DINO - 24/11/2025). (
g.n
).

Supremo Tribunal Federal
firmou a tese
no Tema 1161
:

Tese:
Cabe ao Estado
fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.
(
g.n
).

Analisando os documentos anexados
nos autos da ação agravada,
à luz dos requisitos do Tema 1161 do STF, verifica-se que o conjunto probatório demonstra o preenchimento das condições exigidas
.

A
incapacidade econômica

do paciente está demonstrado pela concessão de Justiça Gratuita no processo , pelo valor da fatura de energia elétrica de R$ 180,97 em nome da genitora, que atua como secretária , e pelo extrato bancário (ID 215415681 - Pág. 4)
, bem como a
imprescindibilidade

clínica do tratamento
, conforme

o
laudo médico (ID 215415681 - Pág. 8) atesta o diagnóstico de TEA nível II, TDAH e Epilepsia, indicando o uso de
Canabidiol
e Extrato de Cannabis para controle de crises eletrográficas e atrasos no neurodesenvolvimento.

A
impossibilidade de substituição por fármacos do SUS
resta configurada através do
formulário de Assistência Farmacêutica Municipal (ID 215415681 - Pág. 9)
que
confirma que o Extrato de Cannabis e o
Canabidiol
não integram os elencos municipal ou estadual/federal de medicamentos, sendo classificados como "Outro" fora das listas oficiais
, e por fim,
a
inexistência de substituto
no SUS

está evidenciada no
ID 215415682 - Pág. 1 (
extrato da
CONITEC CANABIDIOL)
, que
menciona o status de análise de tecnologias
para possível incorporação
pela agência
,
datada de 2021
.

É fundamental destacar que os
medicamentos fornecido
s
pelo SUS (carbamazepina,
fenitoína
,
gabapentina
, fenobarbital, topiramato,
lamotrigina
e
vigabatrina
) não constituem alternativas similares ou substitutos terapêuticos ao fármaco pleiteado. Embora pertençam à classe dos anticonvulsivantes, tais substâncias possuem mecanismos de ação, e indicações clínicas distintas, não apresentando a mesma equivalência farmacodinâmica necessária para a substituição eficaz no protocolo de tratamento do paciente.

A prova da impossibilidade de substituição por fármacos disponibilizados pelo SUS encontra-se devidamente demonstrada nos autos por meio de documentos oficiais que atestam, de forma objetiva, a ausência de alternativas terapêuticas equivalentes. O formulário de Assistência Farmacêutica Municipal evidencia que o canabidiol e o extrato de cannabis não integram as listas de medicamentos fornecidos pelos entes públicos, sendo classificados como itens “outros”, o que afasta sua disponibilidade na rede pública.

Ademais, o extrato da CONITEC confirma que o medicamento ainda se encontra em análise para eventual incorporação, sem inclusão nas políticas públicas vigentes, o que reforça a inexistência de substituto terapêutico no âmbito do SUS, conferindo robustez probatória à alegação.

A existência de alternativas terapêuticas no SUS somente afasta o dever de fornecimento do medicamento pleiteado quando tais opções se revelarem efetivamente equivalentes do ponto de vista clínico, o que não se verifica no caso concreto, em que os fármacos disponíveis
se
mostram ineficazes ou inadequados às particularidades do quadro do paciente, não sendo aptos a substituir o tratamento prescrito.

A prescrição médica, aliada à Lei Estadual n. 11.883/2022 que trata especificamente da patologia e fármaco requerido, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, evidencia o dever do ente público de fornecer o medicamento, uma vez demonstradas a necessidade clínica do tratamento e a obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde.

Assim, o dever de fornecimento recai sobre o Estado,
n
ão procede
ndo
a alegação de competência da Justiça Federal, pois os Temas 6, 500, 1116 e 1234 do STF não fixaram regra geral de deslocamento automático de competência em demandas envolvendo
canabidiol
.

O entendimento desta Câmara corrobora tal conclusão, alinhando-se à Lei Estadual n. 11.883/2022 e aos precedentes do STF para garantir o fornecimento do fármaco
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA, TDAH E EPILEPSIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA E LAUDO DO NAT. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a determinação de fornecimento dos medicamentos
Canabidiol
50mg/ml e 160,32mg/ml a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, TDAH e epilepsia, com base em prescrição médica urgente.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, mesmo tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS;

(
ii
) se estão presentes os requisitos legais para o fornecimento do medicamento à base de
canabidiol
, à luz do Tema 1.234 da Repercussão Geral;

(
iii
) se houve negativa administrativa ou mora estatal apta a configurar o interesse de agir;

III. Razões de decidir
.
3. Não se verifica hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, à luz do Tema 1.234 do STF, pois os valores anuais do tratamento não ultrapassam o limite de 210
salários mínimos
.

4. Constatada a negativa
administrativa de fornecimento dos medicamentos pelo SUS, estando presente o interesse de agir.

5. Laudo médico e parecer técnico do NAT demonstram a necessidade, urgência e ausência de substitutos terapêuticos, preenchendo os requisitos estabelecidos pelo STF para fornecimento de medicamento não incorporado.

6. A Lei Estadual nº 11.883/2022 impõe ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer medicamentos à base de
canabidiol
para condições médicas debilitantes, incluindo TEA e epilepsia.

IV. Dispositivo e tese
.
8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A competência para demandas que visam ao fornecimento de medicamentos de baixo custo é da Justiça Estadual, nos termos do Tema 1.234 do STF.

2.
É cabível a concessão judicial de medicamentos à base de
canabidiol
quando comprovada a necessidade médica urgente, ausência de alternativa terapêutica no SUS e negativa administrativa.

3. A Lei Estadual nº 11.883/2022 obriga o Estado de Mato Grosso a fornecer medicamentos à base de
canabidiol
para tratamento de TEA e epilepsia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 196, 198, 227; L. 8.080/1990, art. 2º; L. 11.883/2022 (MT),
arts
. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.657.156 (Tema 1.234); Enunciado nº 02 - I Jornada de Direito da Saúde - CNJ.”

(TJMT - N.U 1033511-52.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/5/2025,
p
ublicado
no DJE 30/5/2025)
.
(
g.n
).

No presente caso, a manutenção do comando judicial de primeiro grau encontra amparo direto na interpretação mais atual da Suprema Corte sobre a responsabilidade solidária dos entes federados, restando plenamente demonstrado o preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 793/RG e 1.161/RG, alinhando-se, inclusive, ao entendimento vertido na recente Decisão Monocrática no Recurso Extraordinário 1.579.532/MG (Relator Min. Flávio Dino, 24/11/2025), que reafirma que são esses os parâmetros para o fornecimento do fármaco em debate.

Quanto aos pedidos subsidiários, submetem-se estes à análise deste Juízo.

Sob esse prisma, no
que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação imposta
, cumpre destacar que a efetivação de medidas dessa natureza, especialmente quando envolvem a contratação de serviços ou fornecimento de insumos na área da saúde, demanda a observância de procedimentos administrativos mínimos, não sendo viável sua concretização de forma imediata.

Nesse contexto, revela-se imprescindível a fixação de prazo razoável para cumprimento da determinação judicial, em atenção às etapas necessárias à verificação de disponibilidade na rede pública e, subsidiariamente, à eventual contratação junto à iniciativa privada, nos termos da legislação aplicável.

É crível que o fornecimento do canabidiol requer prazo exequível para os trâmites burocráticos. A contratação direta, regida pela Lei nº 14.133/2021, impõe
a observância de
etapas
administrativas para sua consecução
.

Com efeito, a Lei nº 14.133/2021 estabelece, em seu art. 1º, a incidência de normas gerais obrigatórias para todas as contratações públicas, enquanto o art. 5º consagra os princípios da legalidade, da eficiência, da publicidade e da razoabilidade, que condicionam a atuação administrativa e impedem soluções que desconsiderem o devido processo de
c
ontratação.

Sob esse enfoque
, a fixação de prazo exequível revela-se compatível com o regime jurídico-administrativo.

Ademais, a própria estrutura do processo de contratação evidencia a necessidade de observância de etapas técnicas e formais indispensáveis, dispondo
de necessidade de
fase preparatória
,

Dessa forma:

“Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I -
a
descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II -
a
definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV -
o
orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V -
a
elaboração do edital de licitação;

VI -
a
elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX -
a
motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

Soma-se a isso o disposto no art. 6º, XXIII, que exige a formalização de termo de referência com detalhamento técnico do objeto, e o art. 13, que impõe a publicidade dos atos administrativos, circunstâncias que corroboram a existência de trâmites burocráticos inevitáveis e juridicamente vinculantes.

Assim
sendo:

“Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XVIII - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias;

d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso;”

“
Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.

Parágrafo único. A publicidade será diferida:

I -
quanto
ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura;

II -
quanto
ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta Lei.”

Assim, arbitra-se
, em consonância com o pedido recursal,
o prazo de 15 dias úteis para o cumprimento da obrigação
, medida que observa a razoabilidade administrativa e assegura a lega
l
idade da aquisição frente
a
s

particularidades
do
remédio e do caso concreto
, conforme consolidado na jurisprudência deste Sodalício

Em sequência, no presente caso, embora o fármaco em questão esteja listado na Tabela CMED sob o n. 607824070001117, é imperativo reconhecer a inaplicabilidade do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

Conforme o entendimento jurisprudencial
desta corte
, o PMVG incide estritamente sobre vendas diretas ao Poder Público no âmbito de contratos administrativos, o que não ocorre quando a aquisição é realizada pelo próprio particular mediante bloqueio judicial de verbas.

Dessa forma, o índice previsto na referida tabela não pode ser utilizado como parâmetro obrigatório de referência para o produto nesta hipótese. A imposição de tal teto ao particular, que adquire o medicamento no mercado privado em nome próprio e sem a intermediação negocial do ente público, comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional de saúde, restringindo o acesso ao tratamento diante da recusa de estabelecimentos privados em praticar preços governamentais fora do regime de licitação.

A medida impõe-se para assegurar que a prestação jurisdicional não seja esvaziada por condicionamentos próprios do regime de compras públicas, garantindo-se, assim, o cumprimento do direito fundamental à saúde
fulcrado nos
arts
. 6º e 196 da CF/88
,
e a autoridade da decisão judicial
face
ao descumprimento da obrigação estatal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). INAPLICABILIDADE À AQUISIÇÃO REALIZADA POR PARTICULAR. EFETIVIDADE DA TUTELA DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a obrigatoriedade de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), na aquisição de medicamentos oncológicos realizada pela parte autora com recursos provenientes de bloqueio judicial de verbas públicas, em fase de cumprimento de sentença. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se a aquisição de medicamentos por particular, mediante bloqueio judicial de verbas públicas, deve observar o PMVG estabelecido pela CMED, à luz (i) do princípio da economicidade e da menor onerosidade ao erário; e (
ii
) das diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1234 acerca da judicialização da saúde. III. Razões de decidir. O PMVG, previsto na Lei nº 10.742/2003, incide sobre vendas realizadas diretamente ao Poder Público, no contexto de relações contratuais administrativas. A sua exigibilidade pressupõe vínculo jurídico entre Administração e fornecedor, submetido ao regime de compras públicas. No bloqueio judicial, a aquisição é realizada pela própria parte autora, em nome próprio, no mercado privado, sem contrato administrativo, sem licitação e sem intermediação negocial do ente público. Não se configura relação jurídica típica de compra governamental, o que afasta a incidência automática do regime de preços públicos. A imposição do PMVG nessa hipótese pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, ao restringir a oferta do medicamento por estabelecimentos privados que não se vinculam a preço governamental fora do contexto contratual público, frustrando o direito fundamental à saúde assegurado pela CF/1988,
arts
. 6º e 196. O Tema 1234 do STF estabelece parâmetros para racionalização da judicialização da saúde, mas não determina a aplicação indistinta do PMVG a todas as modalidades executivas, especialmente quando inexistente contratação direta pelo Poder Público. A medida de bloqueio judicial constitui instrumento de efetivação da decisão transitada em julgado diante do descumprimento da obrigação estatal. Submeter sua execução a condicionamentos próprios do regime de compras públicas desnatura sua finalidade e esvazia a autoridade da coisa julgada. IV. Dispositivo e tese. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “
1. O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), fixado pela CMED nos termos da Lei nº 10.742/2003, é exigível nas aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, no âmbito de relações contratuais administrativas. 2. Não se aplica o PMVG quando o medicamento é adquirido por particular, em nome próprio, com recursos provenientes de bloqueio judicial de verbas públicas, sob pena de comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional em matéria de saúde.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 536 e 537; Lei nº 10.742/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234; STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793). (
TJMT -
N.U 1023659-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026) (
g.n
).

Ato cont
ínuo,
a imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses é medida razoável
,
considerando que não há prazo determinado para o tratamento, mas que não obsta o cumprimento da decisão agravada, tampouco influi diretamente no pleito ora em análise
.

Tal exigência encontra amparo direto no Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), definido na I Jornada de Direito da Saúde.

Dessa forma:

ENUNCIADO Nº 02 Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é
necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Logo, em casos de prestações judiciais ininterruptas, como é o caso, a apresentação de relatórios atualizados é indispensável para monitorar a evolução da enfermidade e validar a eficácia da medida, sob pena de suspensão do benefício, garantindo assim que o gasto público permaneça v
inculado à real necessidade clínica da paciente e aos critérios de segurança sanitária.

Derradeiramente,
a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública é uma medida juridicamente possível,
c
ontudo, a jurisprudência e os pareceres ministeriais indicam que tal sanção pode ser substituída pelo bloqueio on-line de verbas públicas, por ser considerada uma medida mais eficaz e menos onerosa ao erário.

A propósito:

“A multa diária (astreintes), embora cabível contra a Fazenda Pública, pode ser substituída por bloqueio judicial de valores, medida mais eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer e menos gravosa ao erário, nos termos dos
arts
. 537, §1º, I, e 139, IV, do CPC, e do Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.” (TJMT - N.U 1035992-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

“A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, embora juridicamente possível, pode ser substituída por meio mais eficaz e menos oneroso, como o bloqueio on-line de verbas públicas, na hipótese de descumprimento injustificado da determinação judicial.” (
TJMT -
Número Único: 1003888-69.2024.8.11.0055 - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Portanto,
a
pretensão recursal
merece
acolhimento para determinar que em caso de descumprimento, deve-se adotar como medida coercitiva

o
bloqueio de valores via SISBAJUD
. Tal adequação visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional mediante a expropriação imediata do numerário necessário ao cumprimento da obrigação, revelando-se meio executivo mais célere e menos gravoso que a simples cominação de multa diária.

Ante o exposto,

REJEITO
a preliminar de incompetência da justiça estadual,

reconheço a contradição da tutela recursal e a
REVOGO
,

bem como

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
para
determinar a renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (tr
ês) meses
;

arbitrar o prazo para cumprimento da obrigação em 15 dias úteis
;
e fixar como
medida
de constrição
o
bloqueio de valores via
SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026